Tribunal: TJDFT
Processo: 0005819-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. AUTENTICIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHAS CONTRATUAIS. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, observa-se que o apelado, após a decisão de recebido do recurso, apresentou Contrarrazões de apelo. 1.1. Ocorre que referidas Contrarrazões são manifestamente intempestivas, porquanto já ultrapassado há muito o prazo para o apelado se manifestar.
2. In casu, o eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa exigiria a antecipação da discussão do mérito da ação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico processual.
3. A fim de dirimir a controvérsia, foi produzido um exame pericial documentoscópico e grafoscópico que corrobora a autenticidade do contrato apresentado pelo autor/apelado, ao reconhecer a compatibilidade entre as assinaturas.
4. Em que pese a falsidade das assinaturas das testemunhas, esse fato não tem a força necessária para infirmar o contrato apresentado pelo autor/apelado, na medida em que elas têm um caráter assessório e suplementar em relação às autênticas assinaturas dos titulares contratantes.
5. Recurso conhecido e não provido.